Tribunal: TJDFT
Processo: 0756539-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0756539-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GLEBSON JOSE LEITE JUNIOR AGRAVADO: RODRIGO DE SOUZA FERREIRA, DOMINGAS PEREIRA DA MOTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Glebson José Leite Júnior contra a r. decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0723778-52.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de Embargos de Terceiro, com pedido de tutela de urgência, opostos por GLEBSON JOSE LEITE JUNIOR em face de RODRIGO DE SOUZA FERREIRA e DOMINGAS PEREIRA DA MOTA, distribuídos por dependência aos autos do Cumprimento de Sentença no 0707665-62.2021.8.07.0020, em trâmite perante este Juízo. O Embargante sustenta, em apertada síntese, ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel rural denominado "Gleba Três Riachos", situado na localidade Barra do Lavado, Município de Santa Fé de Minas/MG, objeto da matrícula no 2.760 do Registro de Imóveis de São Romão/MG, com área total de 66,60,76 hectares. Narra a petição inicial que a aquisição da propriedade ocorreu mediante escritura pública de compra e venda lavrada em 13 de fevereiro de 2023, ocasião em que o adquirente teria efetuado o pagamento integral do valor ajustado aos coproprietários, dentre eles a Executada Domingas Pereira da Mota. Alega o Embargante que, à época da celebração do negócio jurídico e da lavratura da escritura, inexistia qualquer restrição judicial averbada na matrícula do imóvel, tendo sido surpreendido posteriormente, no ano de 2025, com a averbação de penhora oriunda deste Juízo, incidente sobre a fração ideal de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do bem, percentual este que correspondia à quota-parte da Executada antes da alienação. Aduz a sua boa-fé na aquisição, a anterioridade do negócio em relação à constrição e o exercício da posse mansa e pacífica, comprovada por registros fotográficos e documentais anexos. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos atos expropriatórios e o levantamento imediato da penhora, invocando a proteção possessória conferida aos terceiros de boa-fé. É o relato necessário. DECIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, embora o Embargante tenha instruído a inicial com elementos que indiciam a existência de negócio jurídico anterior à averbação da penhora, a análise da medida liminar deve sopesar as circunstâncias fáticas específicas que envolvem a constrição judicial impugnada, notadamente a complexa e recente cadeia dominial do bem. Com efeito, da leitura detida da Certidão de Ônus de ID 254778692, verifica-se que o imóvel Gleba "Três Riachos", inicialmente de 133,21,52 hectares, foi originalmente adquirido por AGABO PEREIRA DA MOTA e JOSÉ EVAIR PEREIRA MOTA, conforme o R. 01/2.760 de julho de 2002. Posteriormente, em 26 de janeiro de 2023, foi registrada a Partilha Decorrente do Inventário de Agabo Pereira da Mota (R. 07/2.760), ocasião em que a executada Domingas Pereira da Mota recebeu a quota-parte de 12,50% do bem (especificamente da sub-área de 66,60,76 ha), valor este que coincide exatamente com a fração ideal que foi alvo da penhora posteriormente registrada. A certidão da matrícula no 2.760 igualmente demonstra que o registro imobiliário original do imóvel denominado Gleba “Três Riachos” indica uma área total de 133,21,52 hectares. A penhora, contudo, conforme averbação AV-8-2760, recaiu exclusivamente sobre a fração ideal de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) de 66,60,76 hectares, percentual que correspondia à quota-parte formalmente atribuída à Executada Domingas Pereira da Mota antes da alienação impugnada ao Embargante. Trata-se, portanto, de uma constrição que atinge apenas uma parcela ideal e relativamente diminuta do bem em questão, sem qualquer delimitação física específica ou individualização na matrícula até o presente momento, o que garante a permanência da integridade fática da maior porção da posse incontroversa exercida pelo Embargante. Nessa conjuntura processual, a rigorosa análise do perigo de dano (periculum in mora) impõe a necessária consideração da grave desproporção existente entre a vasta área total do imóvel e a pequena fração que se encontra objeto da constrição judicial. O bem em questão possui dimensão extremamente considerável, excedendo os cento e trinta e três hectares na sua totalidade registral, sendo utilizado, conforme as alegações e o farto material ilustrativo das fotografias anexadas, para o desenvolvimento de atividades agropastoris e de produção rural. A existência de uma averbação de penhora sobre o percentual de 12,5% da sub-área de 66,60,76 hectares, embora seja inegavelmente um fator que gere embaraço registral e certamente dificulte uma eventual alienação do bem, não possui o condão de impedir, de forma imediata e irremediável, o exercício da posse direta pelo Embargante sobre a integralidade da área, nem tampouco possui a capacidade de inviabilizar a continuidade das atividades rurais ali desenvolvidas, cujas obras e benfeitorias indicam a plenitude de fruição que se observa nas provas documentais juntadas. Não se vislumbra, em cognição sumária e atenta à realidade fática consolidada pelo extenso conjunto probatório inicial, risco iminente de desapossamento abrupto, desalojamento ou de expropriação imediata da posse que justifique a concessão de medida de urgência para o levantamento da constrição antes que se estabeleça o contraditório e se ouça a parte Embargada, evitando-se, assim, a preclusão prematura de uma discussão de tamanha relevância jurídica. Ademais, a determinação de cancelamento imediato da averbação da penhora no registro imobiliário, concedida em caráter liminar, configuraria um irreversível esgotamento do objeto da ação em relação à garantia patrimonial do credor, medida que se mostra temerária e imprudente de ser proferida sem o estabelecimento do contraditório e sem a manifestação das partes exequentes, mormente quando a constrição incide sobre fração minoritária e indivisa do terreno, fração esta que não é suficiente para integralmente descaracterizar a posse do Embargante sobre o todo ou para causar-lhe prejuízo imediato de subsistência econômica. A manifesta desproporção que existe entre a vasta área total da matrícula (133,21,52 hectares) e a diminuta fração efetivamente constrita (12,5% de 66,60,76 ha) reforça categoricamente a ausência do requisito de perigo de dano irreparável que justifique a intervenção judicial em caráter de urgência máxima, uma vez que o patrimônio fático do Embargante, em sua essência de fruição e uso econômico, permanece preservado enquanto se discute o mérito judicial da titularidade da propriedade e a eficácia jurídica da alienação perante o procedimento de execução. DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulada pela parte embargante. INTIME-SE a parte embargante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. RECOLHIDAS AS CUSTAS, cite-se a parte embargada, por publicação, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 679 do CPC. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Cumprimento de Sentença no 0707665-62.2021.8.07.0020, para ciência.” Em síntese, o Agravante noticia ter adquirido, de boa-fé, o imóvel rural denominado Gleba “Três Riachos”, com área de 66,60,76 hectares, situado na zona rural do Município de Santa Fé de Minas/MG, mediante escritura pública de compra e venda lavrada em 13/02/2023, ocasião em que efetuou o pagamento integral do preço avençado. Alega que, à época da aquisição, não constava qualquer restrição judicial ou averbação de penhora na matrícula do imóvel, tendo confiado na higidez e na presunção de veracidade do registro imobiliário. Sustenta que exerce a posse mansa, pacífica, contínua e produtiva sobre a área desde a aquisição, promovendo benfeitorias substanciais, devidamente comprovadas nos autos. Ressalta que, dois anos após a compra, foi surpreendido com a averbação de penhora sobre a fração ideal de 12,5% do imóvel, correspondente à antiga quota-parte da executada Domingas Pereira da Mota, em decorrência de execução da qual não participou. Defende que a constrição judicial é posterior à alienação e, portanto, ineficaz em relação ao terceiro adquirente de boa-fé, nos termos das Súmulas 84 e 375 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a manutenção da penhora lhe acarreta danos imediatos, pois inviabiliza o registro da escritura, compromete a higidez do título dominial, paralisa a circulação econômica do imóvel e projeta risco concreto de futura expropriação. Afirma que a decisão agravada desconsiderou a gravidade do bloqueio registral, aplicando equivocadamente o conceito de “perigo de dano”, ao entender que a pequena fração penhorada não comprometeria o uso do imóvel. Reitera que o perigo é real, atual e qualificado, pois a averbação de penhora inviabiliza a consolidação dominial e compromete a função social da propriedade. Defende que a concessão da tutela recursal é imprescindível para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, assegurando a integridade jurídica da propriedade até o julgamento final dos Embargos de Terceiro. Requer, assim, a concessão de efeito ativo ao Agravo de Instrumento, para suspender imediatamente a eficácia da decisão agravada e, por consequência, os efeitos da penhora, obstando qualquer ato expropriatório sobre a fração ideal de 12,5% do imóvel objeto da Matrícula n° 2.760 do Registro de Imóveis de São Romão/MG. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente desconstituição da penhora, reconhecendo-se a anterioridade da aquisição e a boa-fé do Agravante, declarando que o bem não responde pela dívida executada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707665-62.2021.8.07.0020. Subsidiariamente, requer a suspensão integral da constrição e dos atos expropriatórios até decisão final na ação de origem. Preparo comprovado (Id. 79830476). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo hipótese de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. Para a concessão da tutela recursal, exige-se a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, o Agravante requer a suspensão da penhora incidente sobre a fração ideal do imóvel, alegando tê-lo adquirido mediante escritura pública de compra e venda, com pagamento integral do preço ajustado. Todavia, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos autorizadores da medida, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado. O art. 678 do CPC é expresso ao exigir que, para a suspensão da medida constritiva, deve ser suficientemente comprovado o domínio ou a posse do bem. Trata-se de requisito indispensável, pois a constrição somente pode ser afastada quando demonstrada, de forma inequívoca, a legitimidade da posse ou propriedade do terceiro. No caso concreto, embora o Agravante afirme ter adquirido o imóvel por escritura pública lavrada em 13/02/2023, não trouxe aos autos o referido instrumento, limitando-se a apresentar a matrícula do imóvel e um recibo emitido por apenas um dos coproprietários, José Evair Pereira Mota. Ademais, a Certidão de Ônus revela que, em 26/01/2023, foi registrada a partilha decorrente do inventário de Agabo Pereira da Mota (R. 07/2.760), ocasião em que a executada Domingas Pereira da Mota recebeu a quota-parte de 12,50% do imóvel, precisamente a fração ideal que foi objeto da penhora posteriormente registrada. Ressalte-se que a área foi partilhada entre os demais herdeiros, cada qual recebendo igual percentual (12,50%), conforme escritura pública de inventário e partilha lavrada em 20/01/2023. Além disso, inexiste qualquer documento que comprove a negociação com todos os herdeiros. Embora o recibo apresentado contenha a informação de que José Evair teria poderes para negociar e receber em nome dos demais coproprietários, não há procuração que legitime tal alegação, o que evidencia a fragilidade da prova apresentada. Diante desse contexto, não estando demonstrada a plausibilidade do direito invocado, mostra-se inviável a concessão da tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora